Tribunal: TJDFT
Processo: 0734698-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0734698-48.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: HELENA JUNGMANN CAMPELLO EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA INTERESSADO: FELIPE FERREIRA DA CUNHA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de HELENA JUNGMANN CAMPELLO (ID 79671251), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator